Tribunal: TJPA
Processo: 0003947-58.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003947-58.2015.8.14.0006

APELANTE: FRANCISCO LUSTOSA DE CASTRO NETO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, NICOLLE DAFNE VERAS CASTRO, LARA SOFIA VERAS CASTRO, LAYANE ARAUJO VERAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: LAYANE ARAUJO VERAS, NICOLLE DAFNE VERAS CASTRO, LARA SOFIA VERAS CASTRO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, FRANCISCO LUSTOSA DE CASTRO NETO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. LATROCÍNIO. PRESO FORAGIDO DO SISTEMA CARCERÁRIO. RE 608.880/MT (TEMA 362). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE DIRETO E IMEDIATO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELAS AUTORAS JULGADO PREJUDICADO. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA REFORMADA.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o cabimento ou não do pagamento de danos morais e materiais, bem como fixação de pensão alimentícia em favor das autoras, em razão de crime cometido por apenado foragido que culminou com o falecimento do genitor e esposo das partes;

2
.
Preliminar de ilegitimidade passiva.
Não obstante a SUSIPE seja uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria, tal condição não afasta a possibilidade do Estado do Pará de compor a presente lide, pois a execução de atividades típicas da Administração Pública pelas suas autarquias decorre da descentralização do serviço estatal, fato que não exime o ente federativo de responder por eventuais danos advindo de tal descentralização.
Preliminar afastada;

3.
Em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal, no RE 608.880 -Tema 362, sob regime de repercussão geral, assentou que
: "
Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada
".

4.
No caso, ultrapassados mais de 10 (dez) meses entre a fuga de presidiário sob a custódia do Estado e o cometimento do crime que embasou o pedido indenizatório, não se constatando a causalidade direta e imediata entre a omissão estatal/evasão de preso e o crime praticado pelo foragido (evento danoso), pelo que não há que se falar em responsabilidade civil do ente Estadual;

5
. Inverto o ônus sucumbencial, cabendo a parte autora o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 §§2º e 3º, ficando suspensa, contudo, a sua exigência, por se encontrarem sob o pálio da gratuidade da justiça;

6.

Apelação interposta pelo Estado do Pará conhecida e parcialmente provida.
Julgo prejudicada a apelação das autoras em razão da reforma integral da sentença e consequente improcedência dos pedidos iniciais;

7. Em sede de remessa necessária, sentença reformada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhece
r
da apelação cível, e no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quatorze
dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 14 de março de 2022.

.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença e recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARA e NICOLLE DAFNEE VERAS CASTRO E OUTRAS
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua,

nos autos

da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL.

Historiando os fatos, as autoras, na qualidade de esposa e filhas do de cujus, ajuizaram a referida ação, narrando que seu esposo e pai foi assassinado violentamente em frente aos membros da família por individuo foragido do Sistema penal, com ampla ficha criminal, causando dor e transtorno, além de despesas para a família.

Assim, pleitearam indenização por danos morais e materiais, bem como pensão mensal vitalícia para a esposa e pensão para as filhas até completarem 25 (vinte e cinco) anos.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

(...) ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO para condenar o ESTADO DO PARA ao pagamento de PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL (devendo ser incluído tal valor na rubrica de despesas no orçamento) devidos A CADA UMA DAS REQUERENTES, N.D.V.C. e L.S.V.C., filhas da vítima, no dia 30 de cada mês. prorrogável até o 5º dia útil do mês subsequente, sem incorrer em mora, o valor de RS 293,33 (duzentos e noventa e três reais e trinta e três centavos) mensais, equivalentes a 1/3 do salário mínimo vigente, até a data em que completarem 25 anos, rateado em ambas, devido RS-146,67 para cada uma.

Por fim, no que tange ao DANO MORAL CONDENO também o Requerido ao pagamento de RS 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) a cada una das requerentes, filhas da vítima, equivalente a 100 salários mínimos e ao valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), equivalente a 50 salários mínimos vigentes, à autora esposa do falecido, totalizando a quantia de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Por se tratar de obrigação resultante de ato ilícito a liquidação far-se-á de acordo com o que dispõe o Código Civil, no seguinte:

a) O pagamento MENSAL PELO REQUERIDO, todo dia 30, como PENSÃO ALIMENTÍCIA no valor equivalente a 1/3 do salário mínimo vigente, DEVIDOS AS REQUERENTES MENORES DE IDADE até a data em completarem 25 anos, a contar desta sentença, valor este dividido entre as mesmas. As parcelas devidas serão corrigidas e atualizadas segundo o critério da Lei 9494/97- Art. 1-F, a contar da data do óbito, qual seja, OUTUBRO/2013;

b) A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo desta sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores (SÚMULA N° 490 do STF).

c) Quanto aos DANOS MORAIS, devem ser corrigidos e atualizados a contar da data desta decisão.

d) A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA DEVERÁ SER FEITA POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS.

Em razão da sucumbência reciproca, resta sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública e da assistência judiciária gratuita e sem honorários advocatícios por ser causa defendida pela Defensoria Pública do Estado do Pará- sumula 421 STJ, bem como, nos termos do art. 21 do CPC.

Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MERITO, neste grau de jurisdição na forma do art. 269, I, do CPC.

Sentença sujeita a reexame necessário na forma do art. 475 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se para cumprimento, devendo ser expedidos todos os atos que se fizerem necessários.

(...)

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ,
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível (id nº 5586344 - Pág. 4/12).

Em suas razões, o patrono da parte recorrente preliminarmente, suscita a ilegitimidade passiva do Estado do Pará para compor a lide, por entender que é de responsabilidade da Superintendência do Sistema Penitenciário – SUSIPE a custódia de preso, possuindo esta, inclusive, personalidade jurídica própria para figurar na lide.

No mérito, defende que o Estado do Pará não pode ser condenado por danos morais e materiais, quando inexiste o nexo de causalidade entre o dano e conduta omissa dos agentes públicos.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que a simples fuga de detento não é suficiente para configurar o nexo de causalidade.

Insurge-se contra o valor de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) a título de danos morais, alegando que o montante desrespeita os critérios de proporcionalidade estipulados na jurisprudência, de modo que se a condenação persistir, que o valor seja reduzido.

Por outro lado, assevera que o Estado não tem qualquer responsabilidade de indenizar as recorridas por danos materiais supostamente suportados, pois inexiste ato ilícito praticado pelo ente, e que sendo a condenação mantida, que o valor a título de dano material seja reduzido, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.

Destaca que em caso de eventual condenação, os juros de mora devem ser computados conforme o art. 1º-F da Lei º 9.494/97, e a correção monetária somente deve incidir a partir da data em que for fixado o valor da condenação.

Com esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. (id nº 5586349 - Pág. 1).

Por sua vez, as autoras interpuseram recurso de apelação cível. (id nº

5586350 - Pág. 1) Em suas razões recursais, o patrono da recorrente pugna que a sentença deve ser reformada para que o Estado seja condenado a pagar desde a data do fato, pensão no valor de um salário mínimo para cada uma das apelantes, ou um salário mínimo a ser dividido entre a esposa e as filhas, de forma vitalícia a companheira e até 25 (vinte e cinco) anos a cada uma das filhas.

Além disso, pugna pela condenação de honorários em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento. (id nº

5586352 - Pág. 1/8)

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito. (id nº 2714205 - Pág. 1)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se manifestou pelo desprovimento do recurso interposto pelo Estado do Pará e pelo parcial provimento do apelo das requerentes. (id
n º 5586355 - Pág. 1/10)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, e passo a proferir voto.

PRELIMINAR

Ilegitimidade passiva do Estado do Pará

O apelante suscita a ilegitimidade passiva do ESTADO DO PARÁ para figurar no polo passivo da lide, devendo constar à SUSIPE por ser autarquia estadual com personalidade jurídica própria e direta responsável pelos detentos custodiados.

Não obstante a SUSIPE seja uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria, tal condição não afasta a possibilidade do Estado do Pará de compor a presente lide, pois a execução de atividades típicas da Administração Pública pelas suas autarquias decorre da descentralização do serviço estatal, fato que não exime o ente federativo de responder por eventuais danos advindo de tal descentralização.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o cabimento ou não do pagamento de danos morais e materiais, bem como fixação de pensão alimentícia em favor das autoras, em razão de crime cometido por apenado foragido que culminou com o falecimento do esposo e pai das partes apeladas.

Depreende-se dos autos que o esposo e pai das autoras, foi alvejado e morto por disparo de arma de fogo efetuado por preso foragido do sistema penal, durante a realização de assalto, do qual as partes e o falecido foram vítimas, em 20/10/2013.

Pois bem.

Sobre a matéria em questão, importa anotar que o Supremo Tribunal Federal publicou em 01/10/2020 acórdão de mérito nos autos do RE 608.880, com repercussão geral reconhecida (Tema 362), fixando a seguinte tese:
"Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada
".

Colaciono a ementa do julgado referido:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. . 2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. 3
. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima.
4.
A fuga de presidiário e o cometimento de crime, sem qualquer relação lógica com sua evasão, extirpa o elemento normativo, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente. Nesse cenário, em que não há causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual do Poder Público, não se apresentam os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal - em especial, como já citado, por ausência do nexo causal. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tema 362
,
fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada”.

No c
aso submetido à apreciação do excelso STF, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar a apelação nº 24267/2009, assentou a responsabilidade do ente federativo estadual pela prática de roubo seguido de morte por agente criminoso que cumpria pena em regime fechado, mas empreendeu fuga. Segundo o Tribunal Estadual, haveria responsabilidade objetiva do Estado, que se omitiu na vigilância do preso que deveria manter sob custódia; assim, condenou o ente federativo a arcar com indenização por danos morais e materiais em favor da família da vítima.

Outrossim, no julgamento do referido Recurso Extraordinário o entendimento do Ministro Alexandre de Moraes prevaleceu, tendo destacado o caráter não absoluto do princípio da responsabilidade objetiva e a possibilidade de excluir a própria responsabilidade civil do Estado nos casos excepcionais, tais como: caso fortuito, força maior ou evidências de culpa atribuível à própria vítima. Assim, entendeu que não se pode imputar responsabilidade por omissão ao Estado, em decorrência de conduta de terceiros que deveriam estar sob sua custódia.

O eminente Ministro seguiu argumentando que o dano deve ter estrita relação com a omissão estatal, assim, não se identificando a causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual ao Poder Público, não se pode imputar a responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal.

A propósito, o trecho do voto condutor:

"(...) Nesse sentido, a fuga de presidiário e o cometimento de crime (elementos fáticos), sem qualquer relação lógica com sua evasão, extirpa o elemento normativo, "
segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente. A incorreta visualização do nexo causal pode levar à distorção de rumos, fazendo alguém responder pelo que não fez",
adverte SERGIO CAVALIERI FILHO (Programa de Responsabilidade Civil. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2019).
Como bem acentuado pelo Ministro ILMAR GALVÃO, no RE172.025 (DJ de 19/12/1996), no qual discorria sobre pedido indenizatório contra o Estado "porque foragido de prisão, quase três meses após a fuga, praticou latrocínio, cuja vítima fora o marido da autora, ora recorrente", a falha no sistema de segurança dos presidiários situa-se "
fora dos parâmetros da causalidade."

Nesse mesmo sentido, importante precedente do PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE que, diante das evidências do caso concreto -
"ausência de imediatidade entre o comportamento referido imputado ao Poder Público e o evento lesivo consumado" e "superveniência de fatos remotos descaracterizadores, por sua distante projeção no tempo, da própria relação causal"
-, restou configurada omissão estatal, todavia não ocasionadora de dano:

“Ação Rescisória. 2. Ação de Reparação de Danos. Assalto cometido por fugitivo de prisão estadual. Responsabilidade objetiva do Estado. 3. Recurso extraordinário do Estado provido.
Inexistência de nexo de causalidade entre o assalto e a omissão da autoridade pública que teria possibilitado a fuga de presidiário, o qual, mais tarde, veio a integrar a quadrilha que praticou o delito, cerca de vinte e um meses após a evasão
. 4. Inocorrência de erro de fato. Interpretação diversa quanto aos fatos e provas da causa. 5. Ação rescisória

mprocedente.” (AR 1376, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJ de 22/9/2006).

Dessa maneira, eventual indicação de omissão genérica não é, portanto, liame necessário ou mesmo determinante ao resultado, por não ser, via de regra, um acontecimento anterior ou concomitante que se aderiu à cadeia causal em direção ao evento danoso (PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO. Manual de Direito Civil Volume Único. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2019).

Por fim, ressalte-se que a presença da indicação de suposta omissão genérica - conforme verificado na consolidada jurisprudência do STF acima citada - afasta a aplicação, para a presente hipótese, de precedente da CORTE, onde
o "o crime foi cometido com a fuga em curso ou em razão dela",
que se convolaria em omissão específica, como na hipótese versada nos autos do RE 136.247 (Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 18/8/2000), em que preso escoltado pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro consegui empreender fuga e imediatamente tirou a vida do sogro, "
ocorrendo uma sequência lógica e imediata entre um fato e outro, um imediato relacionamento entre esses acontecimentos", sendo deferida indenização à viúva e filhos menores da vítima.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos iniciais (...)"( RE 608880, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-240 DIVULG 30-09-2020 PUBLIC 01-10-2020)

(...)

O caso em exame se amolda perfeitamente ao paradigma apreciado pelo STF. No caso, vê-se que o apenado Deyvidy Patrick Soares de Alemida estava foragido desde 21.11.12.

Outrossim, o assassinado do genitor/esposo das partes, fato objeto da presente ação de indenização por danos morais e materiais, ocorreu em 20.10.2013, ou seja 10 meses; 4 semanas; 1 dia após a fuga.

Com efeito, não se vislumbra relação direta e imediata entre o cometimento do crime e a evasão do presidiário (omissão genérica estatal), ou seja, o liame necessário ou mesmo determinante ao resultado.

Desse modo, em observância ao precedente vinculante da Suprema Corte em conjunto com o contexto fático dos autos, tenho que
deve ser afastada a pretensa responsabilidade civil do Estado do Pará, por ausência de causalidade direta e imediata entre a omissão estatal e o crime praticado/evento danoso.

Prejudicados os demais pontos do recurso, bem como, prejudicada a apelação das autoras em razão da reforma integral da sentença e consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Diante da reforma integral da sentença, inverto o ônus sucumbencial, cabendo a parte autora o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 §§2º e 3º, ficando suspensa, contudo, a sua exigência, por se encontrarem sob o pálio da gratuidade da justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou parcial

provimento
ao recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará
, para afastar a responsabilidade civil do ente no caso em apreço, com fulcro no entendimento da Suprema Corte.

Em reexame necessário,
SENTENÇA REFORMADA,
de acordo com a irresignação recursal e nos termos da fundamentação.

Inversão do ônus do ônus de sucumbência, suspensa, contudo, sua exigibilidade.

É como voto.

Belém, 14 de março de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora]

Belém, 21/03/2022